Tribunal: TJES
Processo: 5007984-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007984-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON CARLOS FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
FURTO TENTADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA.
P
ACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. FIANÇA AFASTADA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Verificado nos autos que o paciente é hipossuficiente e não possui condições de arcar com a fiança fixada em primeira instância, fica configurado o constrangimento ilegal, devendo-se isentar o acusado do pagamento do valor, nos ditames do artigo 350 do CPP.

2.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007984-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILSON CARLOS FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
GILSON CARLOS FERREIRA
, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, ora apontada como autoridade coatora.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/06/2024, e que sua liberdade provisória foi concedida mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da suposta prática do delito de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Afirma que o paciente não dispõe de condição para pagar o valor estabelecido.

Sustenta que a decisão prolatada pelo eminente ministro do STJ, Sebastião Reis, no Julgamento do HC Nº 568.693/ES, deferiu o pedido aviado pela Defensoria Pública e estendeu a todos os presos do País a Liberdade provisória independente do pagamento de fiança.

Por essas razões, requer a concessão da liminar para estabelecer a liberdade provisória do paciente com dispensa da fiança, impondo ainda ao paciente, outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Conforme consta dos autos
, o paciente teria tentado furtar 03 (três) peças de carne e 01 (uma) cachaça do supermercado hiper Casagrande.

No caso concreto, após minuciosa análise dos autos, percebo que razão assiste a impetrante.

De fato, a liberdade provisória, sem fiança, deveria ser a medida adequada, tendo em vista que o magistrado singular não identificou a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando suficientes as medidas cautelares fixadas.

Porém, a prisão do paciente subsiste apenas em razão do não adimplemento da fiança. Nesse sentido, há que se ressaltar que a Lei 12.403/11, reforça ainda mais, o já notório caráter excepcional da prisão, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Destaco, assim, que se o paciente de fato possuísse condições de arcar com o montante fixado para a fiança, obviamente a teria quitado, levando-se em conta que o objeto de discussão é a liberdade. Se não o fez, tão somente esse fato, faz presunção de que o indivíduo é verdadeiramente hipossuficiente, devendo ser aplicado o previsto no artigo 350 do Código de Processo Penal e concedida a liberdade provisória sem fiança.

Ademais, trata-se de apuração de delito que não envolve violência ou grave ameaça.

Dessa forma, ausentes os elementos autorizadores da prisão preventiva, resta devidamente configurado o constrangimento ilegal suscitado, devendo o paciente ser isentado do pagamento da fiança, conforme determinado na decisão liminar.

Com tais considerações,
RATIFICO O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR
e
CONCEDO A ORDEM
impetrada para afastar a fiança arbitrada pelo juízo de origem, mantendo incólumes, contudo, as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.